Tribunal: TJBA
Processo: 8045159-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045159-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: MATEUS FRANCA FERREIRA

Advogado(s)
:
TIAGO MELO VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, a qual reconheceu a abusividade de juros remuneratórios e descaracterizou a mora, mas condicionou os efeitos desse afastamento ao depósito ou pagamento do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e erro material na decisão embargada ao impor o depósito do valor incontroverso como condição para a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. Não há preliminares suscitadas no recurso a serem apreciadas.

4. A decisão embargada apresentou contradição material ao confirmar a sentença de origem, que não exigia o depósito prévio, e, simultaneamente, inserir a referida exigência para afastar a mora.

5. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora, sem necessidade de depósito do valor incontroverso, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

6. Impõe-se a retificação do julgado para suprimir a condição inexistente no título judicial de origem, sanando o vício apontado e adequando o texto à jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "1. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, sendo indevido condicionar esse efeito ao prévio depósito ou pagamento do valor incontroverso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº

8045159-69.2024.8.05.0001
,

em que é embargante
MATEUS FRANCA FERREIRA
,

e embargado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.